Tribunal: TJPA
Processo: 0801128-51.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10083 - Tabelionatos, Registros, Cartórios
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801128-51.2021.8.14.0024

APELANTE: ANDRE LEANDRO LIMA TELES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ANDRE LEANDRO LIMA TELES contra acórdão que rejeitou agravo interno e manteve decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória cumulada com pedido de tutela cautelar e condenatória, em razão da coisa julgada reconhecida com base na Ação Originária 2.525/PA, julgada pelo STF. O embargante alegou diversas omissões e contradições, entre elas a ausência de apreciação da tutela cautelar e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) determinar se o recurso interposto possui caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado em decisão fundamentada, especialmente quando inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto à tutela cautelar, pois o acórdão embargado afirmou que, por ser acessória ao mérito — já atingido pela coisa julgada —, a medida perdeu seu objeto, tornando-se inadmissível.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as alegações relevantes, inclusive a identidade entre as ações, a incidência da coisa julgada e a regularidade da decisão monocrática com base em precedente vinculante do STF.

A alegação de “decisão surpresa” não procede, pois a coisa julgada foi tema constante desde a sentença, sendo reiteradamente debatida ao longo dos recursos subsequentes, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

A repetição de recursos com os mesmos fundamentos já rejeitados caracteriza comportamento temerário, nos termos do art. 80, VII, do CPC, e justifica a aplicação cumulativa de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §3º) e por litigância de má-fé (art. 81, §2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando não identificados vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

A coisa julgada sobre o mérito da demanda atinge também os pedidos acessórios, como a tutela cautelar, tornando-os prejudicados.

A interposição reiterada de embargos de declaração com fundamento repetido e já afastado caracteriza intuito protelatório e litigância de má-fé, autorizando a aplicação de multas cumulativas previstas nos arts. 1.026, §3º, e 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §3º, 81, §2º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; STF, MS 30.839 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 07.05.2015; STF, MS 28.044 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12.12.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, e aplicar multa em razão do caráter meramente protelatório do presente recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801128-51.2021.8.14.0024

EMBARGANTE:
ANDRE LEANDRO LIMA TELES

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 29978197

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 30186688) opostos por
ANDRE LEANDRO LIMA TELES
em face de ACÓRDÃO ID n. 29978197 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID 17495265, que confirmou a sentença proferida no primeiro grau que, em razão da coisa julgada, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na Ação Declaratória c/c Condenatória e Pedido de Tutela Cautelar de Urgência de origem.

O embargante retorna por meio destes aclaratórios para discutir a presença de vícios no acórdão proferido. Alega que há omissão quanto à tutela cautelar não apreciada, quando o juízo de origem reservou-a a apreciação após contestação, todavia, sequer chegou a abordá-la.

Aduz que, a decisão é contraditória ao reconhecer a litispendência sem vista específica, configurando decisão surpresa.

Menciona, também: (i) ausência de demonstração da causa de pedir idêntica entre a AO 2525/STF e o presente feito; (ii) cerceamento de defesa, quando houve o julgamento antecipado sem análise de provas e da tutela cautelar; (iii) omissão de enfrentamento a reserva de lei formal (Lei 8.935/1994); (iv) fato superveniente ignorado; e, (v) omissão sobre a delimitação da AO 2525/STF, que teria limitado-se à competência do CNJ, não decidindo o mérito quanto à legalidade da exclusão de atribuições sem lei.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 30677441), na oportunidade o embargado expôs que não se caracterizaram as omissões ou contradições suscitadas, pois as matérias foram devidamente abordadas pela decisão embargada.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver vícios no acórdão ora impugnado.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 29978197:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Antes de passar ao mérito recursal, devo analisar de maneira preliminar o ponto referente à alegação de nulidade da decisão monocrática, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC e art. 289 do RITJPA, devendo ser analisada pelo colegiado.

Sobre isso, conforme explícito na decisão monocrática, o ato recorrido negou provimento à apelação com fundamento na existência de coisa julgada material, apoiando-se em precedente específico e vinculante, Ação Originária nº 2.525/PA, julgada pelo STF, que tratou de situação idêntica, envolvendo o mesmo recorrente e objeto substancialmente coincidente.

A jurisprudência deste Tribunal admite, com base nos dispositivos acima mencionados, que o relator, monocraticamente, negue provimento ao recurso quando a matéria estiver pacificada por jurisprudência dominante ou decisão vinculante de Tribunal Superior.

Diante disso, conforme jurisprudência destacada nessa peça decisória, bem com os fatos constantes no caso concreto, não verifico razão ao agravante, não havendo nulidade na decisão proferida monocraticamente por este juízo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pelo agravante.

Superada a questão preliminar, e à míngua de outras a serem analisadas, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que reconheceu que as matérias discutidas na presente demanda estão acobertadas pela coisa julgada, e consequentemente extinguiu o processo sem o julgamento do mérito, na Ação Declaratória c/c Condenatória e Pedido de Tutela Cautelar de Urgência de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17495265):

“(...) Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que o cerne recursal gira em torno da análise da legalidade da sentença que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, por vislumbrar a caracterização da coisa julgada material.

Como cediço, a coisa julgada é causa de extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, inciso V, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

O recorrente visa no processo origem obter ordem judicial que atribua ao Cartório do Distrito de Miritituba, além do Registro Civil de Pessoas Naturais, também a atribuição de Notas.

Ocorre que a ação nada mais busca do que rediscutir matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal e acobertada pela coisa julgada, já que o Pretório Excelso, nos autos da Ação Originária 2.525/PA, já transitada em julgado, não acatou a tese de que o apelante faz jus à outorga do Cartório do Distrito de Miritituba nos termos em que pretende, já que, aquando do concurso a atribuição de Notas, do Cartório de Miritituba, não constava no edital.

Por oportuno, transcrevo, na parte que interessa, trecho da decisão proferida na AO n. 2.525/PA – STF:

“Como é consabido, a orientação jurisprudencial desta Corte é pela vinculação dos postulantes a serventias extrajudiciais ao edital do concurso, o que implica promover condições isonômicas a todos os candidatos.

Nesse sentido, cite-se:

“CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA NÃO PREVISTA NO EDITAL DE ABERTURA. ATO APONTADO COMO COATOR LIMITOU-SE A OBSERVAR O EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 30.839 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.5.2015, grifo nosso)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO ILEGAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. OUTORGA DA DELEGAÇÃO APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O CNJ não praticou qualquer ilegalidade ao exercer o controle de ato administrativo praticado pelo Poder Judiciário, limitando-se, apenas, a aplicar as regras previstas no edital do concurso público, bem como no art. 37, III, da Constituição Federal, dentro dos estritos termos de sua competência . II – Expirado o prazo de validade do concurso para ingresso na atividade notarial e de registro, não é mais possível a outorga de delegação a candidato aprovado no certame. III - Os agravantes não acostaram documento que comprova data diversa da homologação do concurso para a delegação de serventias extrajudiciais. IV – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento”. (MS 28.044 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 12.12.2011, grifo nosso)

O próprio autor relata que o Edital 1/2014, lançado após a finalização do concurso do Edital 1/2006, teria sido impugnado à época, por vários candidatos daquele concurso, por não terem sido incluídas várias serventias criadas pela Lei Estadual 6.881/2006, inclusive a serventia de Miritituba. (eDOC 3, p. 18)

Nessa mesma trilha, o próprio autor também demonstra que, no Edital 1/2015 – que regeu o concurso em questão e lançado após as impugnações do Edital 1/2014 –, havia ambiguidade se o Distrito de Miritituba oferecia apenas o “Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais”. Senão vejamos o que confessado pelo autor:

“Observa-se que, na lista de vacância que integrou o edital, houve ambiguidade na descrição do cartório, ou seja, constou ‘Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais’ , ao passo que deveria constar ‘ Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Notas’ , porém junto à descrição constou a lei de criação da serventia (Criou as atribuições de Notas e RCPN).

Para comprovação da ambiguidade evidente bastava consulta à lei de criação, a qual estava mencionada no mesmo campo da descrição do cartório. Além disso, o fato de somente estar disponível na lista de vacância uma única serventia para o distrito de Miritituba demonstra claramente tal ambiguidade. Ademais, um edital de concurso não é meio adequado para suprimir atribuições legais de um cartório, conforme será debatido no Tópico seguinte”. (eDOC 3, p. 19, grifo nosso)

Dito de outra forma, está claro que o autor, desde a deflagração do atual certame (Edital 1/2015), tinha ciência da pretensa ambiguidade da questão envolvendo o Distrito de Miritituba e nada fez, quedando-se inerte em impugnar o edital no tempo e modo oportunos.

(...)

E mais: o autor poderia, ainda, ter impugnado a advertência publicada pelo TJPA em 2017, que claramente especificou, no item 189, o Distrito de Miritiutba como ofertados os serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN) – com a observação de não instalado – e de Interdições e Tutelas (IT) – eDOC 5, p. 6 – , mas igualmente não o fez.

(...)

Portanto, não há ilegalidade na decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual, com base no próprio edital do concurso, prestigia a segurança jurídica operada pela preclusão, em detrimento da nulidade do ato administrativo.

A consideração do fator temporal, como feito pelo CNJ e pelo TJPA, é de suma relevância para decretação de invalidade de um ato administrativo (no caso, a cláusula do edital que apenas previa a concessão do Registro Civil de Pessoas Naturais), sendo imprescindível levar em conta a atuação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídica subjacente (demais candidatos do certame).

De outro lado, analisando detidamente a situação, ressalte-se que não há ambiguidade no edital, no trecho o qual estipula que, no Distrito de Miritituba, só haverá o oferecimento das atividades de registro civil de pessoas naturais (não instalado), tendo em vista que se trata de decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Pará em não instalar o serviço de notas naquele distrito (...)

Alterar-se, neste momento, o edital do concurso, com a adição de serviço não previstos, por mera decisão administrativa, sem que se trata de mero erro material, pode botar em risco a segurança jurídica instaurada, cabendo à lei, somente a ela, essa possibilidade jurídica.

Ademais, como já esclarecido a aplicação do § 4º, do art. 12, da Lei Estadual nº 6.881/06 e a efetiva instalação de determinado serviço criado por lei, depende da realização de estudos técnicos, estatísticos e financeiros, inviável de apreciação neste momento“. (eDOC 4, p. 37/38, grifo nosso)

Ve-se, pois, que a não inclusão da serventia de notas, no certame iniciado pelo Edital 1/2015, cuida-se de decisão administrativa fundamentada, eis que, em se tratando de ambos ainda não instalados até então, optou-se por implementar apenas os serviços registrais de pessoas naturais, deixando de procedê-lo em relação às atividades de notas .

Outrossim, em relação à suposta afronta ao princípio da isonomia, a violação ocorreria caso houvesse o acolhimento da pretensão formulada, no sentido de se reconhecer, somente ao autor, a possibilidade de desempenhar a atribuição de notas, que não constava no edital.

É dizer: se um novo serviço é disponibilizado, ele deve ser ofertado a todos os demais candidatos, em especial os aprovados em melhores posições que o autor, que poderiam ter escolhido a serventia de Miritituba, caso tivessem ciência de que essa serventia também englobaria o registro civil de notas, além do registro civil de pessoas naturais.

Aliás, a inclusão de uma nova serventia, posteriormente à publicação do edital, é vedada, segundo a jurisprudência do Plenário do CNJ .

Em outras palavras, o Ofício de Miritituba (ainda que com equívocos no edital de deflagração), com o acréscimo de delegações, só poderia ser ofertado após novas inscrições em concurso público .

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ. CANDIDATA A QUEM ASSEGURADA, EM MANDADO DE SEGURANÇA, NOVO DIREITO DE OPÇÃO DE SERVENTIA, DENTRE AS SOBEJANTES DA AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. OPÇÃO FEITA POR SERVENTIA ANTERIORMENTE OCUPADA, MAS QUE VOLTOU A VAGAR POR RENÚNCIA DA TITULAR CERCA DE UM ANO DEPOIS DAQUELA AUDIÊNCIA. ATO ANULADO PELO CNJ. OPORTUNIDADE DE SEGUNDA OPÇÃO QUE INCIDIU SOBRE SERVENTIA JÁ ESCOLHIDA E NÃO SOBEJANTE. DIFERENÇA ENTRE SERVENTIA ‘AINDA VAGA’ E ‘NOVAMENTE VAGA’. DESCUMPRIMENTO EXPLÍCITO DO EDITAL, DIANTE DE VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE SEGUNDA OPÇÃO SOBRE MESMA SERVENTIA . SEGURANÇA DENEGADA (ART. 205 DO RISTF). 1. O provimento jurisdicional proferido em mandado de segurança assegurou à impetrante o direito de escolher nova serventia ‘entre as (...) sobejantes ainda vagas, relacionadas no edital nº 15/2008 do concurso público a que ela se submeteu’. 2. Escolhida determinada serventia pela 16ª colocada, tal serviço não estava mais disponível ‘dentre aquelas oferecidas pelo Edital nº 15/2008’, ao contrário do que afirmam as razões de agravo, porque tal ato, uma vez concluído, retirou tal serviço da condição de ‘vago’ e o tornou ‘ocupado’. Qualquer ato posterior – morte, renúncia, perda de delegação por ordem judicial – que implique retirada do titular então definido, nos termos da audiência de escolha previamente realizada, cria nova situação de vacância que é distinta daquela situação de vacância registrada no momento da audiência – distinta, pois há a variação do elemento temporal. 3. Vacância posterior é vacância diversa; é uma segunda vacância, não a continuidade da antiga. Serventia ‘ainda vaga’, portanto, é expressão que só pode significar ‘continuamente vaga desde a audiência de escolha’. Eventual serventia ‘novamente’ vaga só pode ser oferecida em novo concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal. Portanto, nada há a reparar no entendimento perfilado pelo CNJ, no caso. Agravo regimental conhecido e não provido”. (MS 31.591 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020, grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DO TJ/ES. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE SERVENTIA VAGA. 1º OFÍCIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO EM ANDAMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA QUE A SERVENTIA EM ANÁLISE FOSSE OPORTUNIZADA AOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL 001/2006 . RECURSO QUE VISA A INCLUSÃO DE OUTRAS SERVENTIAS NO ROL DE OPÇÕES DOS APROVADOS. BALIZAMENTO DA ANÁLISE DESTA CORTE À LEGALIDADE DAQUILO QUE ENFRENTADO PELO ATO COATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A análise do mandado de segurança não recai sobre todos os fatos que são colocados em litígio, mas, ao revés, limita-se à análise da legalidade do ato da autoridade coatora perante o direito líquido e certo do impetrante. 2. O ato coator do Conselho Nacional de Justiça enfrentou, exclusivamente, os seguintes aspectos: (i) legalidade da efetivação, sem concurso público, da Sra. Cecília Simonato na Serventia do 1º Ofício (1º Zona) de Cachoeiro de Itapemirim – ES, e (ii) necessidade de abertura de novo concurso para provimento da referida serventia, tendo em vista o estágio avançado do certame a que se refere o Edital CGJES 001/2006. 3. In casu, a decisão agravada limitou-se à determinar que a serventia do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim fosse oportunizada, para escolha, aos candidatos aprovados no Concurso Público para Outorga de Delegações do TJ/ES, regido pelo Edital 001/2006, não merecendo qualquer provimento o pedido de inclusão de outras serventias no rol de opções dos aprovados , já que extrapola as balizas daquilo que examinado pelo ato coator. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 27.279 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.2.2017, grifo nosso)

(...)

Assim, conforme previsto em lei, os serviços notariais e de registro, constituem atribuições cartorárias diversas, devendo ser criado, ao menos um registrador civil das pessoas naturais , em cada sede distrital, nos Municípios de significativa extensão territorial, que foi o que aconteceu, uma vez que Miritituba é distrito de Itaituba (décimo quarto município mais populoso no Pará).

Além disso, somente excepcionalmente, e por deliberação do Tribunal de Justiça do Estado, poderão ser acumulados nos Municípios que não comportarem, em razão do volume dos serviços ou da receita, a instalação de mais de um dos serviços , devendo ser precedida de estudos de viabilidade técnica e estatística, inclusive impacto financeiro, o que não pode ser feito através de mera decisão administrativa, como exposto pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior (eDOC 4, pp. 37/38).

(...)

Oportuno destacar que segundo a jurisprudência do CNJ, citada na decisão ora questionada nestes autos, o promovente possuía o prazo de 15 (quinze) dias contados da primeira publicação para impugnar qualquer regra do edital que julgasse equivocada, mas manteve-se inerte. Tal proceder impede que o Tribunal venha incluir o serviço requerido por mera deliberação administrativa, alterando o edital posteriormente à sua publicação, prejudicando outros candidatos que observaram a limitação das atribuições da serventia, o que ofenderia os princípios da segurança jurídica e da isonomia ”. (eDOC 20, p. 8/9)

(...)

Assim, embora divergente dos interesses do requerente, a decisão do Conselho Nacional foi bem fundamentada nas regras do edital do certame, na jurisprudência firmada pelo próprio CNJ, bem como nos fatos e provas constantes no PCA 0009123-22.2018.2.0.0000.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou injuridicidade na decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual visou resguardar o princípio da isonomia entre os candidatos de acordo com as regras do edital do certame e da sua própria jurisprudência.(...)”

Nessa esteira de raciocínio, tenho que o Supremo Tribunal Federal, não só analisou a inconformidade do apelante, como o fez de maneira pormenorizada, e ancorada na jurisprudência hodierna, estando a matéria, destarte, e como bem pontuou o Juízo a quo, acobertada pela coisa julgada, sendo a manutenção da sentença que julgou extinto o feito de origem sem julgamento de mérito, medida de direito a se impor.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da sentença ora fustigada, nos termos do presente decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de ter mantido a sentença proferida no primeiro grau que extinguiu o feito reconhecendo a ocorrência de coisa julgada em razão da identidade de partes, causa de pedir e pedido com a Ação Originária nº 2.525/PA, julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática em foco tratou de maneira bastante dos pontos e argumentos levantados pelo agravante, não restando dúvidas quanto à sua procedência e validade.

Adentrando ao mérito recursal, ao abordar o argumento sobre a omissão quanto ao pedido cautelar, percebe-se que o agravante alega que o pedido de tutela provisória formulado na inicial não teria sido apreciado. Todavia, a própria sentença reconheceu a existência de coisa julgada que atinge o mérito da demanda e, consequentemente, todas as pretensões dela decorrentes.

A tutela provisória, por ter natureza acessória e dependente do mérito, perde utilidade quando o próprio pedido principal é inadmissível por força da coisa julgada. Diante disso, de fato não há omissão. O exame do pedido cautelar estaria esvaziado de efeito útil, dada a preclusão consumativa da matéria principal.

No tocante à supressão de instância, atenho-me ao fato de que o fundamento adotado, a coisa julgada, fora expressamente enfrentado na sentença. Não houve, desse modo, inovação fática ou jurídica que configurasse análise originária de matéria não decidida pelo juízo a quo. Ao contrário, apenas foi confirmado o raciocínio já adotado pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual não houve supressão de instância.

O agravante argumentou que a causa de pedir e o pedido seriam distintos da Ação Originária nº 2.525/PA. Contudo, a comparação dos autos demonstra a coincidência de partes, causa de pedir e objeto. O que se busca em ambos é o reconhecimento de direito à delegação cartorária, derivando de mesma situação jurídica e do mesmo ato administrativo, sendo idêntico o núcleo da controvérsia. Diante desse contexto, presente a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC, o que atrai a incidência do art. 485, V, do CPC.

Por último, ressalte-se que o agravante já interpôs, ao longo do trâmite processual neste E. Tribunal, diversos recursos com repetição de argumentos anteriormente rejeitados, inclusive embargos de declaração considerados manifestamente protelatórios, com aplicação de multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

O presente agravo interno, além de não trazer fundamentos novos, limita-se a reproduzir teses já enfrentadas e afastadas na apelação, nos embargos de declaração e na decisão monocrática ora agravada. Essa conduta caracteriza, no caso concreto, manifesto intuito protelatório.

Diante disso, com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC, aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do respectivo valor, sem prejuízo da manutenção da multa anteriormente imposta nos embargos de declaração protelatórios.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 17495265, aplicando ao agravante a multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, além de preservar a multa anteriormente fixada nos embargos de declaração, nos termos do voto condutor. (...)”

De início, cabe salientar que o acórdão impugnado está devidamente fundamentado, não restando dúvidas acerca da sua procedência e validade.

Não há o que se falar em análise da tutela cautelar, uma vez que o acórdão expressamente enfrentou este tópico, mencionando que, por estar o mérito acobertado pela coisa julgada, não haveria utilidade ou admissibilidade da tutela, que tem natureza acessória.

Não houve decisão surpresa, a coisa julgada foi suscitada na sentença e reiterada na decisão monocrática e acórdão, sendo objeto central da apelação e do agravo. O embargante teve ampla oportunidade de manifestação.

O acórdão dedicou diversas passagens à demonstração da identidade de partes, causa de pedir e pedido com a AO 2525. A motivação foi clara, inclusive com citação dos dispositivos legais pertinentes e transcrição de fundamentos do STF.

Ademais, não houve cerceamento de defesa, já que a extinção por coisa julgada afasta a necessidade de instrução.

Em relação ao fato superveniente, o fato novo (publicação de nova lei estadual) não altera a existência da coisa julgada prévia e nem possui efeito retroativo sobre o edital do concurso.

Os argumentos elencados pelo ora recorrente já foram tratados suficientemente ao longo dos autos, não havendo o que se falar em dúvidas acerca dos pontos abordados.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Nesse momento, passo a demonstração da necessidade de aplicação da multa prevista no §3º, do art. 1.026, do CPC, em seu patamar máximo de 10% (dez) por cento.

Da análise dos autos, verifica-se que por reiteradas vezes o recorrente visa rediscutir matéria por mero inconformismo,
sendo este o terceiro recurso de Embargos de Declaração oposto nos autos
, somado ainda a um recurso de Agravo Interno interposto, todos com a mesma intenção, qual seja, rediscutir matéria já analisada pormenorizadamente várias vezes por este Órgão
ad quem
, tanto monocraticamente, quanto pelos meus pares da 2ª Turma de Direito Público, restando evidente o caráter protelatório deste.

Outrossim, não restam dúvidas de que o recorrente se encaixa ainda na hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80, inciso VII, do CPC, ante sua recalcitrância em opor ou interpor recursos com intuito meramente protelatório, a exemplo deste que é um
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível
.

Ademais, consoante a própria afirmação do recorrente em sua petição inicial, por ser inestimável o conteúdo econômico da demanda, fixo a multa por litigância de má-fé, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 81, §2º, do CPC.

A jurisprudência deste E. Corte, respalda o posicionamento ora adotado, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTAS POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Fortbras Participações S.A. contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve decisão monocrática de indeferimento de petição inicial em Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário de Estado da Fazenda do Pará. A parte embargante alega omissão e erro material por suposta ausência de análise de argumentos sobre o caráter preventivo da impetração e inexistência de pedido autônomo de declaração de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de omissão ou erro material quanto à natureza do mandado de segurança preventivo e à caracterização de seus pedidos como tentativa de controle abstrato de constitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou erro material, uma vez que o Acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os pedidos da impetrante à luz da jurisprudência consolidada do STF (Súmula 266) e do entendimento sobre a inadequação do mandado de segurança como meio de controle abstrato de constitucionalidade.

4. Verificado o intuito de rediscutir matéria já decidida, incabível no âmbito dos Embargos de Declaração.

5. A conduta da parte revela uso indevido do recurso, justificando a imposição cumulativa de multa de 1% sobre o valor da causa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC) e multa de 5% por litigância de má-fé (art. 81, CPC), em conformidade com precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% por embargos manifestamente protelatórios e multa de 5% por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. É cabível a cumulação das sanções previstas nos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC, quando caracterizada a interposição de embargos com nítido intuito protelatório e litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 28/08/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.599.526/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21/06/2018.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e em virtude do seu caráter manifestamente protelatório, resta condenada a embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, cumulada com multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa em decorrência da litigância de má-fé, consoante o art. 81 do CPC.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0866217-34.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025)”.

Destarte, a rejeição dos presentes aclaratórios, com a aplicação das devidas multas mostra-se medida de direito a se impor.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANDRE LEANDRO LIMA TELES
,
e em virtude do seu caráter manifestamente protelatório, resta condenado o embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 10% sobre o valor da causa, prevista no §3º, do art. 1.026, do CPC, cumulada com multa por litigância de má-fé, em R$

10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 81, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026